Tribunal: STF
Processo: HC 266825
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Duarte Rodrigues, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a utilização de fundamentos inidôneos para decretação da custódia e a ausência de justa causa para a busca pessoal.
Requer-se, ao final: 

“A concessão da ordem de Habeas Corpus, em caráter liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da prisão preventiva imposta ao paciente Luciano Duarte Rodrigues, determinando a expedição do competente alvará de soltura, nos termos do Art. 660 do Código de Processo Penal, até o julgamento definitivo do presente writ. A urgência da medida se justifica pela flagrante ilegalidade da custódia cautelar, que afronta o princípio da presunção de inocência e o direito fundamental à liberdade.
(...)
d) No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente Luciano Duarte Rodrigues, em razão da manifesta ilegalidade da custódia cautelar, consubstanciada na ausência de fundamentação concreta e individualizada, na ilicitude das provas que a embasam e na desproporcionalidade da medida, nos termos do Art. 315 do Código de Processo Penal. 
e) Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, requer-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da proporcionalidade e da adequação, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, família constituída e aposentadoria por invalidez. (...)”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
“No caso, segundo se infere das peças processuais, o paciente teria sido visto, com 3 pochetes e 1 pote nas mãos, por guardas municipais que realizavam patrulhamento ostensivo preventivo no interior do condomínio conhecido como Cachoeirinha II, tendo empreendido fuga ao perceber a iminência da abordagem. Capturado, foi com ele encontrado 430 porções de variados entorpecentes - versão negada pela defesa. 
Todavia, constata-se que não houve produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se conclua, peremptoriamente, pela ação indevida ou excessiva dos agentes municipais, de modo que prematuro se falar em trancamento do feito.
Demais disso, infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal Estadual, no sentido de que há elementos de justa causa suficientes para a abordagem, ensejaria revolvimento fáticoprobatório inviável nesta via estreita do habeas corpus. 
Registre-se que, consoante extrai-se do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo encontra-se em fase de apresentação de defesa prévia, momento que antecede a designação de audiência de instrução. Logo, cabe ao Juízo de primeiro grau verificar, durante a colheita e apreciação das provas, a realidade dos fatos. 
A seguir os precedentes que respaldam esse entendimento:
(...)
Quanto à tese de desproporcionalidade da prisão preventiva, não merece prosperar o pleito defensivo. 
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
No caso, observa-se que a custódia cautelar, ao contrário do sustentado pela defesa, está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Conforme posto, a apreensão de 53 cigarros de maconha (71,5g), 20 embalagens de "dry" (26,9g), 10 embalagens de "skunk" (18,5g), 15 "balas" (21,93g), 15 porções de maconha (322,8g), 30 porções de maconha (138,7g), 91 porções de crack (140,47g), 75 porções de crack (34,97g) e 135 porções de cocaína (160,03g) indica a periculosidade do agente ao meio social. 
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A prisão preventiva também está fundada no risco concreto de reiteração delitiva do agente, uma vez que é reincidente, possuindo diversas passagens por tráfico de drogas. 
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 
A propósito:
(...)
Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025; AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (e-doc 8). 

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente